Tribunal: TJBA
Processo: 8062601-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062601-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: DIONE LUIZ DE SOUZA LEMOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a continuidade da execução de multa cominatória (astreintes), fixada em razão do descumprimento da obrigação de fazer, consistente na desocupação de imóvel e retirada de equipamentos. A agravante alega impossibilidade de cumprimento em razão de liminar em ação civil pública que suspendeu o licenciamento ambiental no Município de Vera Cruz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a liminar em ação civil pública que suspendeu licenciamento ambiental no Município de Vera Cruz constitui justa causa para afastar a exigibilidade da multa cominatória;

(ii) é possível rediscutir, em novo recurso, tese já apreciada em decisão transitada em julgado;

(iii) houve preclusão quanto à apresentação da tese em momento processual anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese recursal foi anteriormente apreciada por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8005005-46.2023.8.05.0000, com trânsito em julgado após negativa de provimento ao Agravo em Recurso Especial interposto.

4. A matéria encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada, inviabilizando rediscussão.

5. Ainda que assim não fosse, a tese recursal esbarra na preclusão, pois a decisão liminar na ACP já estava vigente à época da interposição do agravo anterior.

6. Como se apanha, houve nova decisão nos autos originários que limitou o valor das astreintes a R$ 200.000,00, fixando parâmetros objetivos para o cálculo, o que afasta as alegações de desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8062601-17.2025.8.05.0000, e
m que figura como
Agravante
Petrobras Distribuidora S.A.

e agravados Vera Lucia Vinagre Lemos e Dione Luiz de Souza Lemos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, e
conhecer e negar provimento
ao agravo, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça